Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL DE QUEM RECEBE MENOS DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. DÍVIDA POR SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVIÁVEL.
1. É impenhorável o salário do devedor que recebe menos de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais para pagamento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.